Tribunal: TJBA
Processo: 8008403-74.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8008403-74.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: BASILIO CARDOSO RIBEIRO e outros (19) Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. OFENSA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRÁRIO (NEMO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 517 DO STJ. PROVIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, em razão da inexistência de impugnação. De referência à insurgência do ente recorrente quanto ao excesso de execução não merece amparo, em que pese a matéria ser de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, dispõe p o art.1.000 do CPC. Deste modo, conclui-se que houve preclusão lógica considerando que a parte agravante fora devidamente intimada e não apresentou defesa no momento oportuno, utilizando deste recurso para arguir toda a matéria, o que ofende o princípio processual da boa-fé objetiva e a regra de proibição de comportamento contrário (nemo venire contra factum proprium). Quanto a condenação em honorários sucumbenciais, também não assiste razão ao agravante. Com efeito, a Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Publicada no DJ-E de 2-3-2015)”. Ante a ausência de fundamentos de fato ou de direito que possam alterar o decisum hostilizado, impõe-se a sua manutenção, mormente no caso específico, onde as razões recursais apresentadas pela parte recorrente não demonstram qualquer suporte fático a modificar a decisão, motivo pelo qual deve ser mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8008403-74.2018.8.05.0000, agravante ESTADO DA BAHIA e agravados BASÍLIO CARDOSO RIBEIRO, JANE CÉLIA LAGES MATOS, ANTÔNIO CARLOS MAIA GAMA, AULOS DE ALMEIDA CRUZ, CARLOS ALBERTO GENTIL MARQUES, DARCI BARBOSA DA SILVA, DOMINGOS AUGUSTO DA SILVA, EDELZUITA MARLY MOREIRA SOUZA, EDSON VILAR OLIVEIRA, ELIECIM RODRIGUES FIDELIS, GILDÁSIO CAMPOS PRAZERES, HÉLIO LEITE BAHIA, HONORINA MARIA MAIA CERQUEIRA, JOSÉ DAVID ALCÂNTARA CRUZ, JOSÉ DOS SANTOS SANTANA LOBO, MARIA STELLA DE MENEZES, MARIO LIMA CORDEIRO, MILTON DE CARVALHO POGGIO, NESMAR ANDRADE SOUZA e NIVALDO IGNÁCIO LUZ DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I